Tribunal: TJDFT
Processo: 0710816-36.2021.8.07.0020
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-08-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. CONTRATO DE MÚTUO COM CONSIGNAÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO. CONTRATO DE CESSÃO DE CRÉDITO/DÉBITO. INADIMPLEMENTO DESTE SEGUNDO. POSSÍVEL PIRÂMIDE FINANCEIRA. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR.
1. A regra de responsabilidade objetiva e solidária da instituição financeira pode ser afastada se comprovada a culpa exclusiva do consumidor, conforme o art. 14, § 3o, inciso II, do CDC.
2. Fica configurada essa causa excludente do nexo causal quando o consumidor, após o contrato de mútuo, investe a quantia recebida em possível pirâmide financeira e não recebe o retorno esperado. A transferência de valores a terceiro, após a efetivação de empréstimo consignado, foge do âmbito de vigilância da instituição financeira.
3. Apelação conhecida e desprovida.